Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-71.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800818-71.2022.8.14.0004

APELANTE: PRICIANE RAMOS ROMANO, MATEUS MAGNO FONSECA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE PEREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 2º, §2º, DA LEI N.º 12.850/2013. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A LASTREAR A CONDENAÇÃO. PROVA ORAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDOS DE EXTRAÇÃO DE CONTEÚDO DE TELEFONE MÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição de organização criminosa está contida no §1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, que assim preceitua:
“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

2. De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos apelantes pelo delito a eles irrogado, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos no tocante às diligências empreendidas pelos agentes policiais após a prática de homicídio por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, a qual integram os recorrentes em epígrafe.

3. Registre-se que as declarações do Policiais Militares são sobejamente corroboradas pelo conteúdo extraído nos aparelhos de telefone celular apreendidos e periciados. Tais elementos de convicção, quando somados, não permitem dúvida de Mateus Magno Fonseca, foi responsável por abrigar o executor do homicídio em sua residência. Há mensagens de aplicativo nesse sentido, segundo prova técnica. Além disso, Mateus foi preso em flagrante delito, na companhia de Robson, na frente de sua residência, quando comemoravam o sucesso da “tarefa” designada para o assassinato da vítima do homicídio.

4. As provas também revelam-se insofismáveis quanto à participação de Priciane, identificada no conteúdo extraído dos aparelhos móveis como “Irmã P”, a qual desempenhava apoio logístico à facção, e era responsável por fornecer e guarnecer armas utilizadas na prática de crimes.

5. Na espécie, havendo provas seguras de que os acusados se associaram, de forma estruturada e com divisão de tarefas, com o fim de obter vantagem financeira, mediante a prática dos ilícitos, a condenação nas iras do art. 2º da Lei 12.850/2013 é medida imperativa.

6. A condição financeira do apelante para pagamento das custas processuais, deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

7. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 04 de março, do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PRICIANE RAMOS ROMANO
e
MATEUS MAGNO FONSECA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA (ID 15571934), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou, ambos como incursos na conduta delituosa insculpida no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, igualmente, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Narra a
peça incoativa
(ID 15571833) que em 14 de dezembro de 2021, por volta das 18h30min, o acusado Robson José Lima, em coautoria com Benedito Bragança de Sousa e Emanuel Silva Lima, todos integrantes das organização criminosa do “Comando Vermelho”, ceifaram a vida de Marcos Vinicíus Nunes, mediante uso de arma de fogo. Acrescenta que, segundo apurado, os réus Priciane Ramos Romano e Mateus Magno Fonseca, também foram apontados como integrantes da mesma organização criminosa. Que, na casa de Priciane Ramos Romano também foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal.

Em
razões recursais
(ID 15571952), a defesa de
Priciane Ramos Romano
clama pela reforma da sentença condenatória, ao argumento de insuficiência de provas no tocante à participação da ré em facção criminosa, arrimada em meras suposições de agentes policiais que possuem conflito de interesse inafastável na causa, uma vez que participaram ativamente das diligências que culminaram na prisão dos acusados.

Clama, outrossim, pela concessão do benefício da justiça gratuita, diante da hipossuficiência da recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 15571956), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo em referência.

A seu turno, a defesa o recorrente
MATEUS MAGNO FONSECA,
em
razões recursais
(ID 15571971), roga pela absolvição do citado acusado, de vez que não configuradas, na espécie, as elementares do ilícito imputado, consoante dicção do art. 1º, da Lei n.º 12.850/2013; e, ainda, em virtude da fragilidade de provas as lastrear o édito repressivo.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 15571974), manifesta-se o Dominus Litis pelo conhecimento e improvimento do recurso em testilha.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos interpostos,
para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do pleito absolutório. Materialidade delitiva. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo.
Teses atinentes a ambos os recorrentes:

Em razões recursais, a defesa de
Priciane Ramos Romano
clama pela reforma da sentença condenatória, ao argumento de insuficiência de provas no tocante à participação da ré em facção criminosa, arrimada em meras suposições de agentes policiais que possuem conflito de interesse inafastável na causa, uma vez que participaram ativamente das diligências que culminaram na prisão dos acusados.

A seu turno, a defesa o recorrente
Mateus Magno Fonseca
roga pela absolvição do citado acusado, de vez que não configuradas, na espécie, as elementares do ilícito imputado, consoante dicção do art. 1º, da Lei n.º 12.850/2013; e, ainda, em virtude da fragilidade de provas as lastrear o édito repressivo.

Não assiste razão aos esmeros defensivos, entretanto.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante dos elementos investigativos e judiciais, com especial destaque à prova oral produzida; ao Auto de Apreensão e Apresentação à ID 15571815, pág. 20, referente aos aparelhos celulares encontrados de posse dos acusados e demais envolvidos; e, ao Laudo de Exame em Dispositivos Móveis, à ID 15571826, pág. 08-25/ID 15571827, pág. 01-28/ID 15571828, pág. 01-02.

A
autoria delitiva
, igualmente, ressoa indubitável, com especial destaque à narrativa das testemunhas Paulo Yuri Almeida Lima, Benedito Cledeson Menezes da Silva e Willian Barros Dias, colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, que bem esclarecem o envolvimento dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

A testemunha
Paulo Yuri Almeida Lima,
em audiência judicial, enfatiza a participação de
Mateus Magno Fonseca
na facção criminosa, com destaque à função de ter acolhido em sua residência Robson José Lima, acusado de ter sido o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima Marcos Vinícius Nunes. Esclarece, outrossim, ser a apelante
Priciane Ramos Romano
, identificada como “Irma P” no Laudo de Exame de Dispositivos Móveis, também integrante da organização criminosa em referência, sendo responsável por receber a arma de fogo utilizada por Robson no delito de homicídio, veja-se:

“
Que tem conhecimento que os acusados estão envolvidos com a organização criminosa Comando Vermelho;
que o homicídio aconteceu por volta das 17h30min; que no dia dos fatos entrou em serviço no período noturno; que realizaram alguns levantamentos;
que algumas pessoas relataram que viram o autor do crime, junto com o acusado Mateus; que realizaram algumas diligências em torno da residência do acusado Mateus no período da noite; que próximo da residência estavam o Mateus, o Benedito e o Robson;
que foi realizado revista pessoal nos acusados naquele momento; que foi encontrado com o acusado Robson um celular; que os policiais averiguaram a situação, e perguntaram a quem pertencia o celular; que o acusado
Robson assumiu que o celular lhe pertencia, e o desbloqueou; que no celular havia conversas no aplicativo do Whatsapp, onde ele assumia a autoria do crime de homicídio;
que
no celular continha informações como: “mano acabei de executar a parada”, “já deixei o ferro com a irmã Pri”;
que o “ferro” é a arma de fogo; que no celular continha várias informações com áudios, dentre outros conteúdos; que o acusado Robson assumiu a autoria do crime, mas negou a participação do acusado Mateus; que o acusado Robson disse haver outra pessoa envolvida; que após ciência das informações contidas no celular do acusado Robson, realizaram algumas diligências no intuito de efetuar a apreensão da arma de fogo;
que tem conhecimento que a “irmã P” é a acusada Priciane Romano no “mundo do crime”;
que foram até a residência dela, que adentraram no local, perguntaram sobre o arma de fogo; que a acusada informou que não havia armamento no local; que apresentaram os áudios contidos no celular do Robson para a acusada; que realizaram buscas na residência; que não foi encontrado armamento, mas foi encontrado uma quantidade significativa de entorpecentes; que a acusada foi conduzida para delegacia; que o depoente recorda no momento da abordagem do Robson; que ele afirmou que o homicídio foi a mando do ‘Tabuada’ de Santarém, pois a vítima tinha uma dívida de drogas para com o ‘Tabuada’; que a vítima tinha uma rixa com a mãe do ‘Tabuada’, pois ele (Tabuada) havia riscado com uma faca a mãe da vítima, em Porto de Moz; que a vítima devia drogas para o ‘Tabuada’; que houve a ordem para Robson executar a vítima; que não foi provado que o Mateus estava na Motocicleta com o Robson no momento do fato;
que o Mateus participou do crime dando suporte para o Robson se alojar na residência do dele;

que não lograram êxito em encontrar a arma de fogo; que a polícia civil não encontrou a arma do crime; que tinham conhecimento que o ‘Bragança’ é um dos mandantes do crime de homicídio na cidade; que não se recorda quem é Emanuel; que a vítima estava no campinho; que o Robson passou em uma motocicleta e realizou o disparo; que o Robson estava em uma motocicleta na garupa; que tinha outra pessoa pilotando a motocicleta;

que continha uns áudios no celular do Robson, em que

o acusado (Robson) guardaria o armamento na residência da Priciane;

que na casa dela não foi localizado armamento; que no momento da abordagem, os acusados, Mateus e o Benedito estava na frente da residência do acusado Mateus; que naquele instante foram apreendidos os celulares; que no celular do Benedito foram encontrados elementos (informações) suspeitos, visualizado depois pelo delegado; que na diligência do crime de homicídio estavam a procura do acusado Mateus; que o prenderam junto do acusado Benedito, pois tinham informações que eram envolvidos com facção; que o acusado Benedito era um dos mandantes de homicídio na cidade de Almeirim, que ele foi preso junto com o autor do homicídio da vítima; que não teria certeza que o acusado Benedito teria mandando executar a vítima em questão, mas teria informações que era mandante de outros homicídios na cidade; que o Benedito não resistiu a prisão; que o celular do Benedito foi visualizado posteriormente pelo delegado; que o depoente trabalhou 03 (três) anos e 04 (meses) em Almeirim; que atualmente não trabalha mais na cidade;

que tinha

conhecimento que os acusados participavam de facção criminosa, pois a

população teria informado;

que não foi confirmado que o acusado Mateus pilotava a motocicleta;

que o Mateus estava ajudando o Robson com alojamento; que

o acusado Robson foi preso em frente a residência do acusado Mateus;

que o acusado Robson não resistiu a prisão; que foi realizada a revista pessoal nos acusados em frente a residência do acusado Mateus; que pediu para o acusado Robson liberar o celular para investigação; que visualizaram o celular na frente do Robson; que o Robson confessou o crime na delegacia; que os celulares foram apreendidos; que depois apresentaram os acusados; que estava presente no depoimento do acusado Robson; que todo o conteúdo no depoimento do acusado Robson fora assinado por ele; que o acusado Robson foi preso pela tatuagem no pescoço, informações prestadas pela população na hora do fato.” (grifei)

A arrimar a versão acusatória, cite-se o relato da testemunha
Benedito Cledeson Menezes da Silva
, que não diverge em sua narrativa, confira-se:

“Que começou o seu serviço as 19h30min; que nesse horário já tinha acontecido o crime no ‘campo da horta’; que passaram as características do autor do ilícito; que umas pessoas viram quando ocorreu o delito e relataram; que a pessoa que estava dirigindo a motocicleta tinha semelhança com o acusado ‘Mateuszinho’; que o acusado ‘Mateuszinho’ tinha saído recentemente do sistema penitenciário; que tinha acabado de chegar na cidade; que outra pessoa que estava na garupa da motocicleta ninguém conhecia, mas que falaram que tinha uma tatuagem grande no pescoço; que fizeram ronda nos bairros;
que passaram perto da residência do ‘Mateuszinho’; que encontraram, agachados, em frente da casa do acusado "Mateuszinho", os acusados, ‘Mateuszinho’, Bragança e o Robson
;
que o acusado ‘Mateuszinho’ de imediato, muito nervoso, jogou o celular por cima da cerca para sua mãe; que o acusado ‘Mateuszinho’ começou a gritar pela mãe;
que abordaram os 03 (três) acusados; que separaram o Robson dos outros; que começaram a indagar o acusado Robson; que parecia mais nervoso dos 03 (três) acusados; que perguntaram para o Robson quem ele era? O que ele estava fazendo?; que o
acusado Robson não falava coisa com coisa; que o acusado Robson mostrou o celular; que o acusado Robson confessou que tinha participação no crime que aconteceu logo cedo; que o Robson disse que veio para Almeirim a trabalho; que depois disse que tinha realizado um serviço, mas o cara não apareceu; que depois afirmou que realizava o serviço por ordem de ‘Bragança’, porque estava sendo recrutado;

que o acusado Robson começou a falar do crime; que mostrou o celular e relatou que teve ajuda do “Manoelzinho”;
que quem fez toda a estrutura do plano foi o ‘Bragança’ e que a
arma era com uma tal da ‘Irmã P’; que a ‘Irmã P’ era Priciane;
que se recorda que o homicídio foi encomendado por um traficante de Santarém, conhecido como Tabuada; que entre várias coisas que o Robson falou, citou que o Tabuada era de Porto de Moz, e que estava preso em Santarém; que o acusado Robson devia dinheiro para o Tabuada; que então cometeu o crime de homicídio em Almeirim, como pagamento da dívida; que o acusado Robson saiu de Santarém e foi para Almeirim com a finalidade de praticar o homicídio; que quem deu apoio logístico para o Robson dentro de Almeirim foi o Bragança; que o Manoelzinho foi responsável por entregar a arma de fogo e pilotar a motocicleta no dia do homicídio; que
a "Irmã P" seria a Priciane; que era responsável por guardar a arma de fogo; que a residência da Priciane era o local onde o Robson dormiria;

que foi possível identificar que todos os acusados faziam parte de uma facção criminosa; que tinha um grupo de Whatsapp com fotos e áudios;
que tinha mensagens principalmente do Bragança monitorando a pessoa

que faleceu; que tinha mensagens do Bragança falando, textuais, ‘é esse rapaz

de camisa azul e short branco’; que a foto da vítima era no campo da barreira, na

parte baixa da cidade; que começou jogando bola lá e que depois subiu para

jogar bola no Campo da horta, onde morreu; que já estavam monitorando o rapaz

desde o campo da parte baixa da cidade;
que quando tiveram conhecimento da participação da Priciane foram até a residência dela;
que a diligência já estava no

comando do Tenente Melo; que dividiram as guarnições; uma GU foi para a

residência da Priciane e a outra foi atrás do Mateuszinho; que não obtiveram êxito

em encontrar o acusado Manoelzinho; que o acusado Manoelzinho estava em

uma área da ponte; que ele (Manoelzinho) pulou a ponte e ninguém achou mais

ele (Manoelzinho); que o Manoelzinho ao ver a viatura empreendeu fuga; que

Manoelzinho deixou a mochila para trás e foi embora; que sumiu e até hoje

ninguém encontrou; que não encontraram nenhum objeto ilícito na mochila e na

residência; que encontraram apenas roupas; que após disso foram realizar

diligência na casa da acusada Priciane; que chegaram na casa da Priciane, a outra guarnição já tinham adentrado na residência; que outros policiais trouxeram de dentro da casa um material semelhante a entorpecentes; que denominam “buqueca”;
que conduziram a acusada Priciane para a delegacia de polícia civil;

que ela estava com os 02 (dois) filhos no local; que estava dirigindo a viatura; que

foi buscar o irmão da acusada Priciane para ficar com a filha dela;
que não foi encontrada arma de fogo na casa da acusada Priciane; que o Robson falava muito da “irmã P”; que até então ninguém sabia quem era, até o acusado Robson falar que a Priciane
morava na descida dos barros; que o acusado Robson

destravou o celular por livre espontânea vontade; que
quando olharam no celular do Robson a imagem da pessoa; que conversando tiveram conhecimento de quem era a “irmã P”; que era a Priciane; que o Robson mesmo destravou o celular e mostrou as conversas; que o Robson fez isso de livre e espontânea vontade;
que a irmã do acusado Mateuszinho é testemunha; que na diligência a acusada

Priciane estava em frente à casa; que a acusada Priciane não teve nenhum

envolvimento no crime de homicídio;
que não foi encontrado na residência da acusada Priciane nenhuma arma de fogo;
que até chegou a conversar com a

acusada Priciane; que Priciane negou o tempo todo; que não tem conhecimento

sobre o quê foi encontrado na residência da acusada Priciane; que tem

conhecimento que foi entorpecente, mas não sabe dizer qual o tipo; que não

chegou a ver o material; que não chegou a entrar na casa; que pediram até para

buscar o irmão dela para ficar com a filha dela (Priciane); que a filha de Priciane

é deficiente; que percebeu que a Priciane cuida muito bem da criança; que

estavam atrás do acusado Mateus especificamente, porque a população dizia

que era muito parecido com o Mateus; que não conhecia o Mateus; que o tempo

que trabalhou na cidade o acusado Mateus estava preso, então não conheceu

ele; que conduzia a viatura; que o acusado Mateus estava em frente sua casa

onde mora junto com os outros 02 (dois); que quando eles viram a viatura no

canto da rua; que se assustaram, mas que ninguém correu; que o acusado

Mateus começou a chamar por sua a mãe; que jogou o celular por cima da cerca;

que segundo a mãe do acusado Mateus o celular era dela; que passaram na

residência do acusado Mateus por volta das 20h30min; que tinham feito uma

ronda por toda cidade, quando passaram na residência do acusado Mateus nesse

horário; que tinha boa iluminação na Rua, onde os acusados estavam, Mateus e

os outros; que não foi apreendido o celular do acusado Mateus porque a mãe

dele disse que o celular lhe pertencia; que tiveram acesso ao celular apenas do

acusado Robson no momento da abordagem; que o celular do acusado Benedito

foi visualizado posteriormente; que o acusado Robson informou que o acusado

Benedito forneceu apoio logístico; que ele ajudou o acusado Robson a vir para

Almeirim; que o acusado Robson não conhecia a cidade; que ele o ajudou

financeiramente;
que os acusados estavam reunidos para comemorar a execução da vítima; que inclusive estavam esperando um pacote de cerveja chegar na residência;
que no momento declinaram o acusado Benedito por

informações prestadas pelo acusado Robson; que anteriormente ao fato o

acusado Benedito foi preso por porte ilegal de arma; que segundo os agentes da

SEAP o acusado Benedito estava dentro de uma cela de um faccionado

conhecido como ‘Sipoca’; que inclusive o acusado Benedito quando saiu da

prisão ocupava o cargo de disciplinador na facção; que o depoente não sabe dizer

exatamente o que seria o cargo de disciplinador; que na diligência estava

dirigindo a viatura;
que na diligência encontraram os acusados, Benedito, Mateuszinho e Robson na frente da casa do Mateuszinho;
que os 03 (três)

acusados tinham celular, mas que o Mateuszinho chamou a mãe e jogou o celular

para ela; que a mãe do Mateuszinho pegou o celular e afirmou que o celular lhe

pertencia; que o acusado Robson apresentava nervosismo na hora do fato; que

o policial Yuri e o policial Dias ficaram com Bragança e o Mateus; que conversou

com o acusado Robson; que perguntou para Robson o que estava fazendo na

cidade? De onde tinha vindo? Na residência de quem estava hospedado?; que o

acusado Robson não falava os nomes das pessoas, apenas por codinomes;
que falava “Irmã P” que era a Priciane,
e falava também “irmão B”, que no caso

era o acusado Benedito; que foi quando o acusado (Robson) disse ‘eu vou falar

a verdade, que vim fazer umas missões, que estava devendo para um traficante

de Santarém’; que o acusado Robson mostrou o celular com as mensagens do

acusado Benedito, grupo de Whatsapp e mensagens com a sua namorada (não

identificada); que o Robson desbloqueou o seu celular por livre e espontânea

vontade; que o depoente observou as conversas com Benedito, fotos, vídeos,

conversas com a namorada (não identificada) de Santarém; que o depoente não

sabe identificar a namorada do Robson; que o acusado Robson estava muito

nervoso; que afirmou que estava com medo de morrer e pediu para ver a sua

filha; que acusado Robson queria voltar vivo para Santarém; que afirmou que veio

com medo de morrer; que inclusive pediu para não ficar junto com outros dois

(Bragança e Mateus) na cela; que conduziram os três presos juntos para a

delegacia; que não estava presente no depoimento do acusado Robson; que

estava presente era o policial Paulo Yuri; que leu o depoimento do acusado

Robson posteriormente;
que a acusada Priciane estava no grupo de Whatsapp da facção;

que o acusado Robson mencionava muito a Priciane, vulgo “Irmã P”, esta estava responsável pela arma do crime; que continha mensagens trocadas entre Robson e a Irmã P;
que em momento algum os acusados citaram que a

acusada Priciane sabia que tinham matado a vítima;
que só falavam que Priciane passava a arma; que quando os acusados precisavam da arma, buscavam com a acusada Priciane, mas que ninguém citava o que faziam com a arma; que no caso a acusada Priciane era mais apoio logístico.”
(grifei)

No mesmo sentido, residem as declarações da testemunha
Willian Barros Dias
, quando assim explana:

“Que através de denúncia fizeram diligências atrás do autor do homicídio que possuía uma tatuagem no pescoço, que encontram alguns dos acusados, que entre eles o Robson era o mais nervoso e se contradizia. Relatou que o Robson mostrou conversas no telefone, esclarecendo que Bragança é o ‘torre’ da facção criminosa, que constatou o seu cadastro na organização criminosa, pagando mensalidade, que já fez assalto anteriormente e foi preso, que Bragança passou toda informação para o Robson realizar a execução, por sua vez,
Priciane conhecida como “Tia P” e Manuelzinho guardam as armas para facção criminosa, sendo que a Priciane é disciplina e tesoureira da facção criminosa
. Que no telefone do Robson havia comprovação de que trouxe

drogas e da participação dos acusados no homicídio da vítima, bem como acredita não ter sido localizada a arma do

crime. Que encontraram entorpecentes na casa da acusada Priciane, onde há comercialização de drogas,

assim como que o telefone de Bragança foi apreendido,
que possui conhecimento sobre Mateus pertencer a organização criminosa, que visualizou no telefone de Robson que ele com Bragança e Mateus estavam se preparando comemorar o sucesso da morte da vítima
, bem como fotos do Robson com arma de fogo, e mensagens de Bragança apontando mediante fotos a vítima e sua localização.”
(
grifei
)

A recorrente
PRICIANE RAMOS ROMANO,
em seu interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, sob os seguintes argumentos:

“que a denúncia é inverídica, aclarando que estava em sua residência, aproximadamente às 22h, quando a polícia chegou arrombando o portão e passaram a lhe agredir, perguntando sobre uma arma, que reviraram a casa e pegaram o seu aparelho celular, onde inexistia qualquer conversa ilícita, que a droga era sua, pois é usuária, mas quem lhe entregou o entorpecente foi o seu namorado que também é usuário, que conhece o Benedito, em razão de ser porteiro da escola em que sua filha especial estuda, mas não conhece Mateus e o Robson. Que desconhece os motivos das afirmações de que estava no grupo do Comando Vermelho ou participou do homicídio da vítima, assim como sobre os
contatos em seu aparelho celular da irmã Lisboa, Douglas e CV
, esclarecendo que no seu aparelho celular possuía grupos de vendas.
Que não prestou auxílio no fornecimento de arma,
que reside sozinha com os seus dois filhos, que a sua filha possui paralisia cerebral e depende totalmente de seus cuidados, que cuida sozinha de seus filhos, e acredita que sua filha está com sua genitora idosa.”

O apelante
MATEUS MAGNO FONSECA,
de igual maneira, ao exercer a sua autodefesa, nega a participação criminosa,

assim aduzindo:

“Que

a acusação de que integra organização

criminosa é inverídica, desconhecendo os motivos da acusação, todavia, acredita que a notícia de que integra

organização criminosa iniciou de uma tentativa de resgate de outro preso na carceragem de Almeirim, quando

aproveitou e fugiu. Afirmou que soube na delegacia sobre o homicídio de Marcos Vinicius, bem como não conhece a

Priciane e o Emanuel, conhecendo somente Benedito e Robson. Que o Robson foi levado até sua residência

por uma pessoa branca e loira, que ele havia ido na sua casa lhe cumprimentar.”

A definição de organização criminosa está contida no §1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, que assim preceitua:

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

In casu
, os apelantes foram condenados pelo crime previsto no art. 2º, Lei nº Lei 12.850/13, vejamos:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:”

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos apelantes pelo delito a eles irrogado, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos no tocante às diligências empreendidas pelos agentes policiais após o homicídio de Marcos Vinícius Nunes, morto por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, a qual integram os recorrentes em epígrafe.

Registre-se que as declarações do Policiais Militares são sobejamente corroboradas pelo conteúdo extraído nos aparelhos de telefone celular apreendidos e periciados. Tais elementos de convicção, quando somados, não permitem dúvida de Mateus Magno Fonseca, foi responsável por abrigar o executor do homicídio – Robson – em sua residência. Há mensagens de aplicativo nesse sentido, segundo prova técnica. Além disso, Mateus foi preso em flagrante delito, na companhia de Robson, na frente de sua residência, quando comemoravam o sucesso da “tarefa” designada para o assassinato da vítima do homicídio.

Lado outro, as provas também revelam-se insofismáveis quanto à participação de Priciane, identificada no conteúdo extraído dos aparelhos móveis como “Irmã P”, a qual desempenhava apoio logístico à facção, e era responsável por fornecer e guarnecer armas utilizadas na prática de crimes.

Além disso, conforme bem assevera o
Custos Iuris
,
“o exame em dispositivo móvel de Benedito Bragança, o suposto Torre do Comando Vermelho, demonstra a participação do acusado e a divisão de tarefas da supramencionada organização criminosa, de modo que, transportava pessoas através de motocicletas nos endereços dos outros integrantes, inclusive, de acolhê-los em sua residência, como o caso do Robson advindo de Santarém (Id. Num. 83734194-Pág. 7-25, Num. 83734191-Pág. 1-28, e Num. 83733480-Pág. 1-2)”.

Nesses termos, na espécie, havendo provas seguras de que os acusados se associaram, de forma estruturada e com divisão de tarefas, com o fim de obter vantagem financeira, mediante a prática dos ilícitos, a condenação nas iras do art.
2º
da
Lei

12.850/2013
é medida imperativa.

2. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão aos acusados do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficientes nos termos da lei.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024